Tribunal: TJSP
Processo: 1000746-13.2017.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Apelação cível. Embargos de terceiro. Alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, desprovido de registro. Cabimento. Súmula 84 do STJ. Prova dos autos que demonstra a aquisição do bem de raiz antes do ajuizamento da execução. Encargos de sucumbência que devem ser suportados pela parte embargada, em razão da resistência oposta aos embargos. Honorários sucumbenciais.

Ementa:
Apelação cível. Embargos de terceiro. Alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, desprovido de registro. Cabimento. Súmula 84 do STJ. Prova dos autos que demonstra a aquisição do bem de raiz antes do ajuizamento da execução. Encargos de sucumbência que devem ser suportados pela parte embargada, em razão da resistência oposta aos embargos. Honorários sucumbenciais. Fixação por equidade. Possibilidade. Fixação dos honorários segundo o grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o serviço. Inteligência do art. 85, §8o, do CPC. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.